Tribunal: TJPA
Processo: 0802968-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802968-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIEL VIEGAS ESQUERDO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE À QUE FAZ JUS O PACIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que, examinando atentamente o writ, verifica-se que se está à frente de hipótese de teratologia, pois o paciente faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de maneira que a concessão da ordem, de ofício, é medida que se impõe.

3. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena para o quantum final de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, porém CONCEDIDA DE OFÍCIO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER da ordem impetrada, porém, DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EZEQUIEL VIEGAS ESQUERDO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da ação penal n. 0800616-44.2021.8.14.0032.

Consta da impetração, que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto – pela prática do crime de tráfico insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Aduz que a sentença prolatada não observou os ditames legais, quanto à dosimetria da pena, violando norma cogente, portanto, de ordem pública, pois na segunda fase do sistema dosimétrico deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa - 21 (vinte e um) anos na data do fato, conforme descreve na denúncia.

Pugna pelo conhecimento e pela concessão da ordem, a fim de que seja reformada em parte a sentença vergastada, para aplicação da atenuante prevista no art. 65, I do CPB, com consequente redução da pena.

Indeferi o pedido liminar e solicitei as informações da autoridade coatora, a qual esclareceu:

“(...) Cuida-se de ação penal em que o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do ora paciente e dos réus TALISSON ANTONIO REBELO DE OLIVEIRA e WENDELL SIQUEIRA CARVALHO, visando apurar o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 35 do mesmo dispositivo legal.

Narra a denúncia que No dia 11 de maio de 2021, por volta das 17h00min, os denunciados foram presos e autuados em flagrante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta nos autos do IPL nº 00068/2021.100089-6, que a guarnição policial foi acionada pelo serviço reservado da para apurar uma denúncia de venda e consumo ilícito de entorpecentes na residência pertencente a TALISSON ANTONIO REBELO DE OLIVEIRA, vulgo “Biro Biro”, situada na Rua do Nelson, s/n, Bairro do Curintanfã, CEP nº 68220-000, Monte Alegre/PA.

Segundo o depoimento dos policiais militares Neurimar Araújo de Freitas, LuizPaulo Aranha da Silva e Elionaldo Maranhão de Carvalho Junior, na data 11/05/2021, por volta das 17h00min, enquanto faziam rondas no local, avistaram e abordaram EZEQUIEL e MATEUS que estavam reunidos em atitude suspeita próximo ao imóvel investigado.

A testemunha MATEUS declarou aos policiais ser um mero usuário que havia adquirido entorpecentes de EZEQUIEL.

Já o denunciado EZEQUIEL VIEGAS ESQUERDO declarou residir no imóvel investigado junto com o seu cunhado Talisson (“Biro Biro”) e que o auxiliava a comercializar entorpecentes.

Ato contínuo, o denunciado EZEQUIEL franqueou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram realizadas buscas e encontradas 17 (dezessete) porções de crack e 01 (uma) porção de maconha.

O denunciado EZEQUIEL então informou aos policiais a existência de um outro “ponto de revenda” das drogas fornecidas por Talisson (“Biro Biro”), o qual era localizado na residência do denunciado WENDELL SIQUEIRA CARVALHO, situada na Avenida perimetral, s/n, Bairro do Surubeju, CEP 68.220-000, Monte Alegre/PA.

Encerradas as buscas no primeiro imóvel, a guarnição avistou o denunciado TALISSON ANTÔNIO REBELO DE OLIVEIRA (“Biro Biro”) se aproximando de motocicleta, porém este empreendeu fuga logo que avistou os policiais, sendo portanto perseguido e detido.

Os policiais então se dirigiram ao outro “ponto de revenda” indicado por EZEQUIEL, sendo que ao chegar ao local lhes foi franqueada a entrada na residência pela esposa de WENDELL, e após buscas foram encontradas 17 (dezessete) porções de crack e 01 (uma) porção de maconha, além de dinheiro e petrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes. Na ocasião, o denunciado WENDELL SIQUEIRA CARVALHO confessou exercer o comercio ilegal de entorpecentes.

Em sede policial, a testemunha Mateus Santos da Silva relatou que estava na companhia de EZEQUIEL, quando foram abordados por Policiais Militares. Destacou que na ocasião estava fazendo uso de entorpecente que havia adquirido de EZEQUIEL.

Em sede policial, o denunciado EZEQUIEL VIEGAS ESQUERDO declarou ser proprietário de apenas parte do entorpecente apreendido no imóvel que residia, porém outra parte pertencia ao seu cunhado Talisson (“Biro Biro”).

O denunciado TALISSON ANTONIO REBELO DE OLIVEIRA (“Biro Biro”) negou qualquer envolvimento com a prática delitiva. Já o denunciado WENDELL SIQUEIRA CARVALHO exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

A denúncia foi recebida em 01.07.2021 no evento ID 28936602.

O paciente EZEQUIEL VIEGAS ESQUERDO apresentou defesa prévia em 18.08.2021 no evento ID 32190436.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 19.08.2021 - ID 32355595.

Este juízo em 26.08.2021 reavaliou a necessidade de prisão preventiva dos réus, indeferindo a revogação da medida cautelar conforme decisão fundamentada no ID 33182342.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 13.09.2019 no evento ID 34429292.

O paciente EZEQUIEL VIEGAS ESQUERDO apresentou alegações finais em 03.11.2021 no evento ID 39938706.

Este juízo em 19.11.2021 reavaliou a necessidade de prisão preventiva dos réus, indeferindo a revogação da medida cautelar conforme decisão fundamentada no ID 41934774.

A sentença foi proferida em 10.12.2021 – julgada procedente condenando o ora paciente em 06 (seis) anos de reclusão – ID 44614545, tendo sido mantida sua prisão nos termos abaixo transcrito, senão vejamos:

"(...) Os réus se encontram presos provisoriamente durante toda a instrução criminal e foram condenados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprirem pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Dessa forma, entendo que os réus não poderão apelar em liberdade da sentença condenatória, uma vez que a manutenção dos mesmos no cárcere se faz necessário para garantia da ordem pública, evitando-se o risco de reiteração do ilícito face a ação do agente, diante do modus operandi da conduta praticada (...).’

Considerando que não houve interposição de recurso o processo foi devidamente arquivado e iniciada sua execução junto à Vara de Execuções Penais de Santarém.

Ressalto que ao Poder Judiciário cabe responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública. Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público, o que é o caso dos presentes autos (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo não conhecimento do writ. Porém, caso esse não seja o entendimento, pugna, no mérito, pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

O recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
, verifica-se que se está à frente de hipótese de teratologia, de maneira que a concessão da ordem, de ofício, é medida que se impõe, excepcionalmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RÉU: EZEQUIEL VIEGAS ESQUERDO

Por imperativo legal, nos termos do art. 68 do Código Penal Pátrio e art. 42 da lei 11.343/2006, passo a individualizar a reprimenda do condenado, iniciando o processo trifásico pela fixação da pena base de acordo com o art. 59 do mesmo Estatuto Repressor. Culpabilidade: reprovável em virtude da postura recalcitrante do acusado. Personalidade da agente: não há elementos. Conduta social valorada negativamente, visto se tratar de pessoa com conduta voltada para práticas criminosas. Motivos: já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica. Circunstâncias: se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. Consequências: normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. Quantidade e natureza da droga apreendida: tendo em vista que a quantidade de drogas apreendida foi significativa, em local tido como "boca de fumo" e em se tratando de maconha que possui elevado potencial lesivo, o que justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal. Considerando as circunstâncias apontadas (mormente a culpabilidade, a conduta social e a quantidade e natureza da droga apreendida), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Não existem circunstâncias atenuantes. Não existem causas de diminuição de pena e de aumento. Assim, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão. Considerando a pena cominada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, no valor diário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (...)”.

Vê-se que o impetrante tem razão no que se refere ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Reza o art. 65, inciso I do CPB:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

E, de fato, o apelante, conforme se observa da cópia da certidão de nascimento do apelante, à fl. 10 dos autos digitalizados, este nasceu no dia 25.09.2001, donde se tem que, no dia em que cometeu o delito em tela (11.05.2021), possuía 19 anos completos.

Assim sendo, necessário se fazer incidir a referida atenuante, todavia.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 -
Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.
3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23) - Grifei

Deste modo, considerando a pena-base fixada na primeira fase dosimétrica, hei por bem, nesta segunda fase, diminuir a pena em 1/6 (um sexto) ou seja, 01 (um) ano, fixando-a no patamar mínimo da cominada ao crime em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pena esta que torno definitiva ante a inexistência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicialmente semiaberto, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, porém, CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO, a fim de reconhecer ao paciente a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para o quantum final de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023